Tribunal: STF
Processo: ARE 1315665
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, para análise de redistribuição dos autos, tendo em vista que o agravante protocolizou a Petição n. 30.410/2021, requerendo que “seja determinada a distribuição do presente feito ao Exmo. Ministro Gilmar Mendes, relator prevento para julgamento do caso, em virtude de ter sido o voto condutor da divergência no julgamento do agravo regimental interposto no recurso em habeas corpus nº 188.233/RJ, apresentado em favor do Requerente, ocorrido no dia 16.03.21 perante a 2ª Turma desse Eg. Supremo Tribunal Federal”.
    Antes de decidir, solicitei à Secretaria esclarecimentos quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, tendo sido prestadas as seguintes informações:
    “Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-doc. 17), e tendo em vista que o recebimento dos processos recursais ficou sob responsabilidade da Secretaria de Gestão de Precedentes, após publicação do Ato Regulamentar 23, de 30 de setembro de 2020, informa-se: 
    2. Em 24/03/2021, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído a Exma. Ministra Cármen Lúcia, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, tendo como processo justificador o HC 150.927/RJ - (paciente: Paulo César Melo de Sá) – Vide Certidão de Distribuição (edoc. 15). 
    3. O Habeas Corpus nº 150.927/RJ fora distribuído originariamente ao Ministro Dias Toffoli, em 29/11/2017, por prevenção ao HC 150.839/RJ. Em 13/09/2018, houve substituição de relatoria, com base no art. 38 do RISTF, para a Ministra Cármen Lúcia. 
    4. Na origem, trata-se de conflito de competência suscitado por Luiz Antônio Martins, autuado como interessado no ARE 1.315.665, nos autos da Ação Penal nº 0100860-84.2018.402.0000, ajuizada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Na denúncia, há referência à Operação Cadeia Velha e, dentre os 29 denunciados, consta André Gustavo Pereira Corrêa da Silva (Vol. 1, p. 34). 
    5. Em consulta aos sistemas informatizados desta Corte, foram localizados 65 processos com a mesma origem: a) 37 habeas corpus; b) 17 recursos ordinários em habeas corpus; c) 8 reclamações; d) 1 suspensão de liminar; e) 2 recursos extraordinários com agravo. Do total localizado, apenas 9 não são de relatoria da Min. Cármen Lúcia1 . Dentre esses 9 processos, há coincidência de parte e origem com os presentes autos apenas na Suspensão de Liminar nº 1.313.
    6. Na lista dos 65 processos apontados como conexos, o sistema eletrônico classifica 8 deles como Operação Cadeia Velha - RJ ou Furnas da Onça - RJ, todos distribuídos a Senhora Ministra Cármen Lúcia. Com coincidência de parte e origem (André Gustavo Pereira Corrêa da Silva/0100823-57.2018.4.02.0000 e 0100860-84.2018.402.0000), foram localizados os seguintes processos, sob relatoria também da Min. Cármen Lúcia: HC 168.479; HC 178.968; Rcl 32.540; RHC 188.933 e RHC 192.007.
    7. No Recurso em Habeas Corpus nº 188.233, mencionado na Pet. 48.897/2021 (edoc. 18), interposto também por André Gustavo Pereira Corrêa da Silva, a ministra relatora ficou vencida, sendo designado redator para o acórdão o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. Este último recurso havia sido distribuído à relatora, por prevenção à Reclamação nº 32.5403.
    8. Acerca dos critérios empregados na distribuição ora discutida, nos autos do Habeas Corpus nº 194.214, determinou-se que “inexiste, portanto, razão jurídica suficiente a determinar a substituição do relator originariamente prevento para os julgamentos oriundos desta mesma operação. A substituição da relatoria, em tal situação, opera-se unicamente nos próprios autos em que o Relator restou vencido”. Consta, ainda, da determinação da presidência desta Corte nos autos do Habeas Corpus nº 194.046, in verbis:
    […]
    9. Esclarece-se, por fim, que a distribuição do ARE 1.315.665, feita por prevenção ao HC 150.927/RJ, deu-se com base no art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF 706/2020, assim como nas determinações de Vossa Excelência mencionadas acima.”
    É o relatório. Decido. 
    Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria, e considerando que os critérios de prevenção são analisados no momento de distribuição dos autos, não constituindo razão idônea a determinar a alteração da relatoria o fato de outro Ministro figurar como redator para o acórdão em feito diverso, ainda que vinculado à mesma Operação Policial, mantenho a distribuição do presente recurso à Ministra Cármen Lúcia.
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente